Tribunal: STJ
Processo: 0071373-29.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076972 - SP(2026/0071373-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO REIS ANDRADE
ADVOGADA
: JULIANA BRANDÃO COUTO - SP511911
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
INDULTO.
DECRETO
N.

CRIMES
PATRIMONIAIS
12.790/2025.
COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE
DE REPARAÇÃO DO DANO OU IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO,
MESMO COM MANIFESTAÇÃO VOLITIVA PARA TANTO, POR
COMPROVADA
OU
PRESUMIDA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA.
INADIMPLEMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS NA ESPÉCIE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, para fazer jus ao benefício, o agravante, que foi
condenado pela prática de crimes contra o patrimônio cometidos sem
violência ou grave ameaça, deve, por exigência legal, demonstrar que
houve reparação do dano até
ou que, mesmo com a
25/12/2025
voluntariedade de proceder a tal reparação, não a concretizou por
incapacidade econômica para tanto. Todavia,
comprovada/presumida
nenhuma das hipóteses acima ocorreu na situação analisada nos autos.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: def4f3d1-b651-492a-b9fe-dcdd4aeaadf9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076972 - SP(2026/0071373-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO REIS ANDRADE
ADVOGADA
: JULIANA BRANDÃO COUTO - SP511911
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
INDULTO.
DECRETO
N.

CRIMES
PATRIMONIAIS
12.790/2025.
COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE
DE REPARAÇÃO DO DANO OU IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO,
MESMO COM MANIFESTAÇÃO VOLITIVA PARA TANTO, POR
COMPROVADA
OU
PRESUMIDA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA.
INADIMPLEMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS NA ESPÉCIE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, para fazer jus ao benefício, o agravante, que foi
condenado pela prática de crimes contra o patrimônio cometidos sem
violência ou grave ameaça, deve, por exigência legal, demonstrar que
houve reparação do dano até
ou que, mesmo com a
25/12/2025
voluntariedade de proceder a tal reparação, não a concretizou por
incapacidade econômica para tanto. Todavia,
comprovada/presumida
nenhuma das hipóteses acima ocorreu na situação analisada nos autos.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO REIS ANDRADE
contra a decisão na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ fls.
).
writ
175/181
Consta dos autos que o Juízo da execução indeferiu o pedido de indulto da
pena privativa de liberdade e da multa aplicadas ao ora paciente, com fundamento no
o, XV, do Decreto Presidencial n.
(e-STJ fls.
)
art. 9
12.790/2025
55/56 .
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de
origem, que negou provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 9):
Agravo em execução penal Indulto Natalino Decreto Presidencial no
Indeferimento na origem Recurso defensivo Não acolhimento -
12.338/2024
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

Presunção de hipossuficiência inaplicável, no caso concreto, sem lastro
probatório mínimo Recurso não provido.

Na presente impetração, a defesa alegou que o apenado se enquadra na
hipótese prevista no
§ 2o, do Decreto n.
para a presunção de
art. 12,
12.790/2025
incapacidade econômica, qual seja, a fixação do valor da pena de multa no patamar
mínimo.
Sustentou, ainda, que, "o paciente não possuía registro de falta disciplinar
" (e-STJ fl. 3).
grave nos 12 meses anteriores a 25/12/2025
Diante dessas considerações, requereu a concessão da ordem "para
reconhecer o direito do paciente THIAGO REIS ANDRADE ao Indulto Natalino, nos
termos do Decreto no
declarando a extinção da punibilidade referente à
12.790/2025,
pena privativa de liberdade e à pena de multa, determinando-se a revogação do
" (e-STJ fl. 7).
mandado de prisão
O presente
foi liminarmente indeferido (e-STJ fls.
).
writ
175/181
No presente agravo regimental, reitera a defesa as razões expostas na
inicial.
Requer a reconsideração da decisão agravada e a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
Insurge-se a defesa contra a exigência de reparação dos danos para
concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.790/2025.
Conforme relatado, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em
execução da defesa para afastar o indulto com base no Decreto n. 12.790/2025,
consignando, para tanto, que (e-STJ fls.
):
10/12
Com efeito, o
o, inciso XV, do Decreto n.o
condiciona o
art. 9
12.790/2025
indulto, nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, à reparação
do dano ?conforme o disposto no
ou no
caput, inciso III,
art. 16
art. 65,
alínea 'b', do Código Penal?, ressalvando, em sua parte final, a exceção
relativa às hipóteses do
§ 2o, do mesmo Decreto.
art. 12,
A interpretação sistemática da norma, todavia, não autoriza concluir, de
forma automática e desvinculada das circunstâncias concretas, que a
simples incidência formal de um dos incisos do
§ 2o especialmente
art. 12,
quando tomada isoladamente baste para afastar, sem mais, o requisito
objetivo que dá sentido axiológico à hipótese do
o, inc. XV: a
art. 9
demonstração de comportamento positivo do condenado no sentido de
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

recompor, minorar ou evitar as consequências patrimoniais do delito, nos
limites temporais fixados pelo próprio ato presidencial.
No caso concreto, é incontroverso que o veículo objeto da receptação foi
recuperado em razão de abordagem realizada pela Polícia Rodoviária
Federal em praça de pedágio, com posterior apreensão e restituição
administrativa, conforme narrativa do boletim de ocorrência e do auto de
exibição e apreensão. Não se trata, pois, de restituição decorrente de
iniciativa voluntária do condenado, mas de recuperação estatal em contexto
de flagrância.
Nessas condições, ausente a demonstração de reparação do dano na forma
reclamada pelo
o, inc. XV (isto é, com o conteúdo de
art. 9
refletido nos arts. 16 e 65, inciso III, alínea ?
voluntariedade/espontaneidade
b?, do Código Penal, aos quais o Decreto remete), a pretensão recursal
somente poderia prosperar se houvesse, de modo minimamente consistente,
lastro concreto apto a evidenciar a incapacidade econômica do apenado
para reparar o dano, dentro do escopo da exceção normativa.
A alegação de hipossuficiência é sustentada essencialmente pela
circunstância de a multa ter sido fixada no mínimo legal. Ocorre que esse
dado, por si só, não se confunde com prova positiva de incapacidade
econômica, podendo refletir, tão somente, a ausência de elementos
suficientes no processo de conhecimento para justificar a elevação do dia-
multa no momento da condenação.
Ademais, não se colhe dos autos, documentação mínima correlata a outros
marcadores objetivos de insuficiência de recursos (tais como qualificação
formal de desemprego, ausência de vínculo empregatício, inexistência de
bens ou rendas localizáveis, inserção em programas sociais) a autorizar, de
modo seguro, o afastamento do requisito de reparação no caso concreto.
Acrescente-se que o próprio juízo de origem enfrentou expressamente a
questão e assentou, de forma reiterada, que o ponto central não reside na
existência de recuperação do bem, mas na maneira como se deu, e que a
leitura defensiva converteria o inciso XV, do referido artigo 9o, em verdadeira
cláusula de extinção indiscriminada da punibilidade, incompatível com a
estrutura interna do decreto e com a natureza condicionada do indulto ali
desenhada.
Assim, ausente a reparação do dano na conformação normativa exigida e
inexistindo suporte probatório mínimo e individualizado a indicar, no caso
concreto, incapacidade econômica apta a afastar o requisito objetivo, impõe-
se a manutenção das decisões recorridas.

O indulto é constitucionalmente ato privativo do Presidente da República,
que pode trazer, no ato discricionário, as condições que entender cabíveis para a
concessão do benefício, não se estendendo ao Poder Judiciário nenhuma ingerência
no âmbito de alcance da norma.
Transcrevo, ainda, a hipótese de concessão de indulto prevista no inciso XV
do
o do Decreto Presidencial n.
art. 9
12.790/2025, bem como a exceção estabelecida
no seu
§ 2o:
art. 12,
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido
sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025,
tenham reparado o dano conforme o disposto no
ou no
caput,
art. 16
art. 65,
inciso III, alínea " ", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
b
Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas
hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto;
art. 12,
[...]
Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas a pena de multa:
I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução
fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro
de Estado da Fazenda; ou
II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa
condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.
[...]
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de
pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a
incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:
I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado
dativo ou houver atuação de entidade
;
pro bono

II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de
serviço de assistência social;
III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no
processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho
formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;
IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade
laborativa;
V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da
condenação; ou
VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Portanto, no caso concreto, para fazer jus ao benefício, o agravante, que foi
condenado pela prática de crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

grave ameaça, deve, por exigência legal, demonstrar que houve reparação do dano até
ou que, mesmo com a voluntariedade de proceder a tal reparação, não a
25/12/2025
concretizou por
incapacidade econômica para tanto.
comprovada/presumida
Todavia, nenhuma das hipóteses acima ocorreu na situação analisada nos
autos, tendo em vista que o Tribunal de origem indeferiu o benefício, expondo que o
agravante cumpre pena privativa de liberdade por crime patrimonial e não comprovou a
reparação do dano nem a incapacidade econômica para realizá-la. Ressaltou, ainda,
que não houve restituição decorrente de iniciativa voluntária do condenado, mas de
recuperação estatal em contexto de flagrância.
Quanto ao tema, confiram-se os seguintes julgados, mantidas as respectivas
particularidades:
EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO.
o, XV, DO
HABEAS CORPUS.

ART. 9
DECRETO N.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HABEAS
12.338/2024.
CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente
condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de
indulto com base no
o, XV, do Decreto Presidencial n.
art. 9
12.338/2024.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo
em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau que havia
concedido o indulto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do
artigo 9o, XV, do Decreto n.
que fundamentou o indulto, foi
12.338/2024,
correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por
intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do paciente.
III. Razões de decidir
4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser
orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -,
sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao
Presidente da República pelo
XII, da Constituição da República.
art. 84,
5. A partir de interpretação restritiva do
o, XV, do Decreto Presidencial
art. 9
n.
tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido
12.338/2024,
e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou
vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do
ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato
de o agente ser representado pela Defensoria Pública).
6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no
o, XV, do referido
art. 9
Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento
ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular furtado foi
recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que trazia o
aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de segurança.
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica
presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2o,
do Decreto n.
), mas não afasta a necessidade, exigida pelo
12.338/2024
o, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de
art. 9
reparação do dano.
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A hipótese de indulto prevista no
o, XV, do
art. 9
Decreto Presidencial n.
não se aplica quando a recuperação
12.338/2024,
do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por ato voluntário do
condenado."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.
o,
12.338/2024, art. 9
XV;
§2o; Código Penal, arts. 16 e 65, III, "b".Jurisprudência relevante
art. 12,
citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
840.309/SC,
DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira,
9/12/2024;
815.952/SP,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
4/12/2024;
763.745/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
14/12/2022;
HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado
759.029/SC,
do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 19/10/2022.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
1.008.710/SP,
em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
REQUISITOS
OBJETIVOS.
NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DE
INCAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, no qual se buscava a concessão de indulto com base no
artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo
em execução interposto pelo Ministério Público, reformando decisão de
primeiro grau que havia concedido o indulto, sob o fundamento de que o
sentenciado não demonstrou reparação do dano nem comprovou
incapacidade econômica para tanto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado preenche
os requisitos objetivos para a concessão do indulto, notadamente no que
tange à reparação do dano ou à comprovação de hipossuficiência
econômica, conforme previsto no
o, inciso XV, do Decreto Presidencial
art. 9
n. 12.338/2024.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

4. A concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República,
condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto
de regência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
5. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n.
exige,
12.338/2024
como requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de
incapacidade econômica para repará-lo. A presunção de incapacidade
econômica prevista no
§2o, do mesmo decreto tem natureza relativa
art. 12,
e deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto.
6. A mera atuação da Defensoria Pública em defesa do sentenciado ou a
fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo não são suficientes, por si
só, para comprovar a incapacidade econômica do condenado.
7. No caso, o paciente não demonstrou ato voluntário de reparação do dano
nem comprovou incapacidade econômica para tanto, não preenchendo,
assim, os requisitos objetivos para a concessão do indulto.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto, nos termos do artigo 9o, inciso XV, do Decreto
Presidencial n.
exige a reparação do dano ou a comprovação
12.338/2024,
de incapacidade econômica para repará-lo, sendo insuficiente a mera
presunção de hipossuficiência econômica baseada na atuação da
Defensoria Pública ou na fixação do dia-multa no patamar mínimo.
2. A presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, §2o, do
Decreto n.
é relativa e deve ser analisada conforme as
12.338/2024
peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.
artigo
12.338/2024,
9o, inciso XV; artigo 12, §2o; Código Penal, artigos 16 e 65, III, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela
840.309/SC,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
9/12/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
947.620/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida
26/2/2025;
921.950/SP,
Toledo, Sexta Turma, DJEN de 23/10/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.038.410/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.
SÚMULA N. 182/STJ.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO SEM
11.846/2023.
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não foram trazidos os novos argumentos para a desconstituição da
decisão agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a
incidência da
devido à violação do princípio da
Súmula n. 182/STJ,
dialeticidade.
2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de
concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos
requisitos objetivos, qual seja, não reparação do dano ou a
comprovação da incapacidade econômica do condenado de reparar o
dano, com fundamento no
o, inciso XV, do Decreto n. 11.846, de 22
art. 2
de dezembro de 2023.
3. Destaca-se que o Decreto Presidencial concessivo deve ser interpretado
sistematicamente, havendo, na hipótese, previsão específica a envolver o
reeducando, atraindo a aplicação da hipótese reservada aos crimes contra o
patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
921.950/SP,
Desembargador Convocado do TJSP , Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe de
grifei.)
23/10/2024,
Por fim, para se revisar a premissa fixada pelas instâncias ordinárias quanto
à ausência de demonstração da incapacidade econômica do paciente para reparar o
prejuízo até a data-limite prevista no Decreto n.
seria necessária a
12.790/2025,
incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida vedada na estreita
via do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:30
Código de Controle do Documento: f30a4c31-8158-4cda-b910-13b02112d1cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.972 / SP
Número Registro: 2026/0071373-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000700620268260099 15018998420228260099 21418547420258260000 700620268260099
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA BRANDAO COUTO
ADVOGADA
: JULIANA BRANDÃO COUTO - SP511911
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO REIS ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO REIS ANDRADE
ADVOGADA
: JULIANA BRANDÃO COUTO - SP511911
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55916089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 32075b31-6eb1-4f0d-b92f-d02d59a371ff

Dr(a). JULIANA BRANDÃO COUTO, pela parte: AGRAVANTE: THIAGO REIS
ANDRADE.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 32075b31-6eb1-4f0d-b92f-d02d59a371ff